Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016337-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ELIELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 065.548.421-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. S
USTENTADA ILEGALIDADE
N
O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO PACIENTE
– INVIABILIDADE –– DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO
PROCESSO

ORIGINÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEIT
A – 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO

DELITO, EM TESE, PRATICADO

PELO PACIENTE

–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua
utilização para tal finalidade.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que o reconhecimento fotográfico ou presencial
realizado
pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no
art. 226
do Código de Processo Penal, não é evidência segura da autoria do delito
. N
o entanto, no caso em análise, a vítima já era conhecida do paciente qu
e apenas
o apontou como autor do crime, em tese, praticado contra ela
. A
demais
,
o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da
s
prova
s
ou do
s
indício
s
, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do processo originário
,
o que é incompatível com o seu rito célere e sumário.

3
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime,
que,
em tese,
foi praticado por motivo fútil e em via pública de grande movimento,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo

advogado

David Clemente Rudy
, em favor de
Elielton
Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
-MT
.

Depreende-se

desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
30
de julho de 2021, em razão da suposta prática do
crime
de
tentativa de homicídio qualificado (
arts
.
121, §2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal
), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000
989
-
04
.2021.8.11.00
8
8, em tr
âmite no juízo acima mencionado.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora
manteve
a prisão preventiva do paciente
em

13
de
agosto
de 2021, por
ocasião do recebimento da den
úncia
;

assim agindo também
no dia
27 de agosto de 2021
,
quando indeferiu
o
pedido
de
revogação da
aludida
cust
ódia cautelar
.

Registra, o impetrante, que a prisão do paciente foi decretada
sem qualquer lastro probatório,
unicamente com base nas palavras da vítima que informou aos policiais que
foi
alvejada na perna por uma pessoa conhecida como “
Galego
”
;

consignando, ainda,
que

o

reconhecimento
fotográfico

realizado
após
a
prisão
dele
,

não cumpriu as disposições contidas no
art. 226 do Código de Processo Penal.

Sustenta,
ademais
,
que
embora
a prisão do paciente tenha sido decretada
porque

os policiais afirmaram que
ele
seria

“
traficante conhecido em toda cidade
”,
o acusado

não
tem
qualquer passagem criminal
pela

prática de
delito de tráfico de drogas
;
esclarecendo
,
além disso,
que
a arma utilizada no crime não foi localizada em seu veículo ou em sua residência
.

A
firma
, também,
que não houve a

apreensão de
qualquer objeto ou material ilícito
na casa do paciente
;
e

que
“
os policiais adentraram sua residência sem autorização, no período noturno
”
;
e, mesmo sem
encontrar
nada
,
levaram
-no

custodiado
.

Alega,
por fim
, que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
;

bem
assim

que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados nos
arts
. 312

e 313 do Código de Processo Penal
;

sendo
, pois,
suficiente,
na espécie,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, com a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no

ID101554018. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID104165951, no qual fez um resumo da tramitação
d
o

caso

em

comento,

ressaltando que
o motivo do decreto prisional
do paciente
não se deu em razão das informações dos policiais
– que
ele era conhecido como traficante de entorpecentes na cidade
–
, mas em razão da garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
do delito,
em tese, praticado pelo acusado,
tendo em vista que “
o crime, desenrolou-se por motivação fútil, consistente no repasse de uma cédula de R$ 20,00 supostamente ‘falsa’ no ato da compra de duas porções de drogas
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer juntado no
ID
105431466
, opinou pela denegação da ordem.

O
impetrante juntou os memoriais que se vê no ID
106017966
,
trazendo
a
informação
consistente no
fato
, segundo o qual, após
o oficial de justiça se identificar

à vítima, por
whatsapp
, com o intento de intimá-la
para a
audiência de instrução e julgamento,
ela
bloqueou
o telefone do referido servidor da Justiça
e informou
-lhe
não ter interesse na ação penal, ressaltando que até o momento
a ofendida
não
foi localizada para ser ouvida
, tornando a invocar em favor do
paciente
a
negativa de autoria e a violação
das normas do
art. 226 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria,
ao argumento de que
o paciente
não foi o autor do delito
em apuração
–
tanto que a arma utilizada no crime não foi localizada em seu veículo ou em sua residência
–,
sabe-se
,
que essa
assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
as

teses
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
relação à
temática,
impõe
-se a firmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento em relação à temática,
nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,
pois,

para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja

materialidade

e

indícios de autoria

– o
que,

aliás,

estão

demonstrados
nestes autos –
,

visto que
a vítima afirmou, perante a autoridade policial
,
que
foi
até a residência
dele
para comprar
dois
pinos
de
cocaína
;
e ao efetuar o pagamento, este
disse
àquela
que uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) era falsa, razão pela qual passou a fazer ameaças e apontar uma arma de fogo
para ela
, tendo mandado
que fosse
embora após
desferir
uma coronhada na cabeça
dela
.

A vítima relatou,
também,
que
“
quando já se aproximava da feira, quase na esquina ouviu a freada de carro e viu que o suspeito parou com o veículo apontando a arma em sua direção, efetuando alguns tiros; Que não sabe dizer ao certo quantos tiros foram efetuados em sua direção, acreditando ser aproximadamente 03, sendo que um atingiu sua perna direita; Que
GALEGO estava em seu veículo SIENA de cor branca, sozinho e
efetuou os disparos de dentro do carro

[...] Que
já comprou drogas de GALEGO por outras 03 vezes
; Que
a casa onde GALEGO reside e vende drogas fica do lado esquerdo da rua, de quem desce da feira em direção à rua do hotel Hits, de madeira sem pintura, portão de ferro e com alguns bancos na frente
, onde os usuários e amigos do suspeito costumam ficar sentados
”, ressaltando
, também,
que “
mostrado a foto de ELIELTON ao declarante, este disse reconhecê-lo como o traficante que sempre lhe vende drogas e também a mesma pessoa que tentou lhe matar
”.
(
101286469
– p.
11/12
).
Destacamos

Com relação à afirmação de que o reconhecimento fotográfico do paciente não cumpriu o preceito encontradiço no art. 226 do Código de Processo Penal,
não se desconhece

a
alteração acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou presencial
realizado
pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no
referido dispositivo legal
, não é evidên
cia segura da autoria do delito.

Todavia,
no caso destes autos,
apesar de ter sido produzido o documento que se encontra no ID 101286469 – p. 14/15, denominado “termo de reconhecimento fotográfico nº 2021.16.243379”,
vê-se que
o
reconhecimento reprochado
serviu apenas para que agentes policiais pudessem identificar a pessoa que teria praticado o crime contra Alexsandro dos Santos Alves, tendo em vista que
este
identificou o paciente como
sendo o
“
Galego
” e afirmou conhecê-lo, por já ter adquirido entorpecente
s
dele em outras oportunidades
;
inform
ando, ainda,

àqueles
como
se
chegar até a
casa

deste
, bem como as características d
o

imóvel,

do
carro
, e do próprio acusado
,
não havendo, portanto, que se falar em nulidade no
aludido
reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Se isso não bastasse, é
sabido que o

habeas corpus

não é instrumento processual

idôneo para aferir a qualidade da
s
prova
s
ou do
s
indício
s
, porque
, como é
sabido,
tal
atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do
processo

originário
,
o que
é incompatível com o
seu
rito célere e sumário.

Quanto
ao fato de
que os policiais teriam entrado na residência do paciente, em período noturno
e
sem a sua permissão,
infere-se
que essa
alegação ficou isolada
nestes
autos, tendo em vista que ao ser

ouvida perante a autoridade policial a
mulher do acusado

fez a seguinte afirmação:
“
quando os policiais chegaram na casa da família, estavam somente a declarante,
Elielton
e o filho; Que quando saiu de dentro de casa, o marido já estava algemado e um dos policiais revistava o carro
”,
não
mencionando que
os agentes públicos
entraram

em sua casa para
fazer
buscas
.

(ID 101286469 – p.
18/19)

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores do referido édito judicial
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou

como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública
considerando
a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
acusado
.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório
com base n
os seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva

[...] Primeiramente, e por questão lógica,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Registre-se que foram observados os incisos LXII e LXIII do artigo 5º da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juízo competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado, sido comunicado o fato a sua família.

Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Alegação do réu que a prisão seria ilegal por inobservância do artigo 226 do CPP não merece prosperar, isto porque, a vítima não só identificou o requerido por foto, como indicou o veículo usado, que foi confirmado que o possui, conforme depoimento da companheira, bem como indicou corretamente até o local da residência, sendo improvável a possibilidade de erro da pessoa neste momento.

A jurisprudência nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, as formalidades previstas no referido artigo não têm caráter absoluto, devendo ser interpretadas como recomendações, não tendo o condão de, por si sós, invalidar o processo.
2. Provadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação desprovida. (TJ-DF 07095914820208070009 DF 0709591-48.2020.8.07.0009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 26/03/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINARES - NULIDADE DA COLETA DA PROVA TESTEMUNHAL -LEITURA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - RECONHECIMENTO PESSOAL - ARTIGO 226 DO CPP - INOBSERVÂNCIA - NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - PENA - DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL - MANUTENÇÃO. -
A leitura em Juízo do depoimento prestado na fase inquisitória, ou de documentos do inquérito, com expressa confirmação de seu teor pela testemunha, não importa em nulidade e nem afasta a validade da prova realizada sob o crivo do contraditório - A não observância dos rigores do artigo 226 do Código de Processo Civil, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a participação do réu na empreitada criminosa
- A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, a aplicação do crime de bagatela revela-se incabível - Mantêm-se a pena e o regime prisional adequadamente aplicados, quando verificada a
multirreincidência
e a não confissão da autoria por parte do acusado.(TJ-MG - APR: 10261190075596001 Formiga, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2021)

HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Preliminar - Pleiteia o relaxamento da prisão em flagrante, pois não houve quaisquer das situações de flagrante previstas no artigo 302 do CPP – NÃO VERIFICADO -
Não se verifica qualquer ilegalidade a macular a prisão em flagrante realizada em consonância com o artigo 302, inciso III, do CPP, como também pela regularidade formal apresentada pelo auto de prisão respectivo. Nulidade do reconhecimento judicial realizado pela vítima, vez que não foi obedecido o procedimento previsto no art. 226 do
CPP – NÃO VERIFICADO - O fato de o reconhecimento não ter atendido estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental.

Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os pressupostos e os seus requisitos ensejadores – INADMISSIBILIDADE - Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. Ademais, a análise da matéria in
casu
, demanda exame aprofundado da prova, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do writ. Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum
Libertatis
– Reincidente Específico – Ostenta condenações anteriores pela prática de roubo – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Por fim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 25/04/2019, sem que tivesse sido encerrada a instrução processual - INADMISSIBILIDADE – Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21833733920198260000 SP 2183373-39.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 15/10/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 15/10/2019)

Superado este ponto, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, exame de corpo de delito da vítima, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se
inclui
a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de ProcessoPenalcomo justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência, depoimento pessoal da vítima, relatório de investigação preliminar, exame de corpo de delito e demais informações que consta no auto de prisão em flagrante.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja
vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

Nesse sentido, trago à colação o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias, podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1997, 5ª Edição, página 414).

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaco trecho da manifestação do
Parquet
em sua cota ministerial que segue:
“O fumus
comissi
delicti, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, resta devidamente delineado no bojo do auto de prisão em flagrante.
Com efeito, a materialidade resta manifesta no laudo pericial de exame de corpo de delito, bem como nos demais elementos informativos constantes nos autos, os quais tornam incontroverso o fato de que realmente a vítima sofreu forte lesão na cabeça e levou um tiro na perna direita
, necessitando de internação no Hospital Municipal. De outro turno, os indícios de autoria do flagrado são fortíssimos, na medida em que a
própria vítima atestou (antes e depois do reconhecimento fotográfico) que seria
Elielton
o autor dos disparos e da coronhada, detalhando de maneira coerente a maneira como se deu os acontecimentos.
Ademais, o
fato de a companheira do suspeito ter ido ao Hospital Municipal (acompanhada do irmão dele) buscar notícias sobre o estado de saúde de Alesandro evidencia ainda mais o fumus
comissi
delicti (por qual razão iria visitar um estranho?), salientando-se, também, que as marcas de sangue fotografadas e constantes no Relatório de Investigação Preliminar 2021.13.4745 estão localizadas próximas à residência de
Elielton
(tudo em consonância à narrativa do alvejado).
No tocante ao periculum
libertatis
, conclui-se que a manutenção da prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque o flagrado tentou contra a vida da vítima por motivo fútil (nota de dez reais supostamente falsa que lhe teria sido entregue) e mediante recurso que dificultou sua defesa (utilização de arma de fogo em uma perseguição de automóvel contra um pedestre), tudo isso durante o desempenho de atividade criminosa (tráfico de entorpecentes), a bem demonstrar a gravidade concreta do delito. Ademais,
o próprio fato de os policiais já saberem que o suspeito se tratava de um dos principais traficantes da cidade também fortalece os indicativos de que é perigoso e tem alta possibilidade de reiteração de crimes violentos e contra a vida no desempenho da traficância, a bem indicar que sua liberdade coloca em risco a paz social à população de Aripuanã
. Por fim, tendo em vista que,
estranhamente, a companheira e o irmão do custodiado foram até o Hospital Municipal “visitar” a vítima pouco após o ataque
, importa salientar que a prisão preventiva também tem por finalidade acautelar a vida e a incolumidade física de Alesandro, que, se por razões banais já era literalmente alvo de
Elielton
, agora tem razões ainda maiores para ser novamente atacado, seja por vingança, seja pela
odiosa prática da “queima de arquivo” (o que, em uma escala menor de importância de bens jurídicos tutelados, ocasionaria prejuízo, inclusive, à instrução criminal)”.(Grifei).

Portanto, considerando os fatos e argumentos acima, estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA,
nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(ID
101286469
– p. 126/130).
Negritos
no original
.

Decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva
do paciente

VISTOS.

Cuida-se de denúncia penal vertida pelo Ministério Público Estadual, em face
Elielton
Pereira de Souza, atribuindo-lhe a prática do crime de tentativa homicídio, conduta ilícita prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Alexsandro dos Santos Alves.

Tece a exordial acusatória que na data de 30/07/2021, por volta das 21:00 horas, em via pública, nas proximidades da Feira Municipal, nesta urbe, o denunciado agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima, Alexsandro dos Santos Alves, por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra Alexsandro, vindo um disparo a atingir a perna direita da vítima.

Extrai-se da inicial que na data dos fatos, a vítima se deslocou a até residência do denunciado no intuito de adquirir entorpecentes, comprando do denunciado 02 porções de cocaína, pela quantia de R$ 50,00 cada, no momento em que a vítima foi realizar o pagamento das drogas adquiridas, repassou ao denunciado a quantia de R$ 99,00.

Ressai que o denunciado ao pegar a quantia entregue pela a vítima, constatou que havia uma nota de R$ 20,00 falsa no meio do montante, momento que passou a proferir ameaças contra a vítima, afirmando que iria ceifar a vida dele, enquanto apontava uma arma de fogo em direção a cabeça da vítima, após isso, desferiu uma coronhada na cabeça de Alexsandro, o qual conseguiu se evadir do local.

Prosseguindo com sua conduta reprovável, teria o denunciado, abordo de um automóvel, seguindo a vítima até as proximidades da Feira Municipal de Aripuanã/MT, em poder de uma arma de fogo efetuou diversos disparos, tendo um dos tiros acertado a perna direita da vítima, não tendo denunciado consumado seu intento por razões alheia a sua vontade, conseguindo a vítima escapar e adentrar a Feira Municipal e pedir por socorro.

Resumida a denúncia e por estarem os fatos bem retratados e corroborados pelos robustos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em juízo de cognição sumária, apresentando-se plausível e coerente com os fatos investigados no IP,
RECEBO A DENÚNCIA
, em todos os seus termos, uma vez que preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Recorde-se que a veracidade ou não dos fatos narrados, a comprovação cabal de autoria e materialidade são matérias afetas ao mérito da ação penal, não havendo que se debruçar os olhos sobre tais questões nesse momento, exatamente porque somente se justifica a rejeição ou arquivamento da denúncia de plano, quando a peça acusatória seja manifestamente inepta ou esteja clarividente a ausência de justa causa para se prosseguir na persecução penal, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, colho da jurisprudência das Altas Cortes:

“A denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia, DJU de 31/08/2007).

Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a denotar a existência do fumus
comissi
delicti, é de rigor o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal, até como garantia aos acusados do exercício das garantias constitucionais derivadas do princípio do
due

process

of

law
.

Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Assim, providencie-se a CITAÇÃO DO DENUNCIADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por escrito, as acusações. Em função da alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, conste no mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o denunciado se possui advogado constituído, e caso não possua, se reúne condições de constituir defensor, devendo tudo ser consignado no mandado de citação. Após, com o mandado já juntado aos autos, deverá a Secretaria da Vara, se necessário, fazer a nomeação de defensor dativo ao réu, a fim de que possa acompanhar todos os termos do processo, assegurando ao acusado a mais plena e ampla defesa,
ex
vi do que preconiza o art. 5º, LV, da CR/88. Defiro o requerimento formulado na cota ministerial, quanto a juntada de antecedentes criminais em nome do acusado. Ademais, proceda-se a Serventia a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, para a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).
Por fim, quanto ao pedido de manutenção da prisão preventiva do réu, persistindo o mesmo cenário, MANTENHO a prisão preventiva de
Elielton
Pereira de Souza, eis que entendo que a custódia cautelar do mesmo é medida recomendável, não havendo alteração da situação fática-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida.

(ID
101286469
– p. 177/179).
Negritamos

Decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva
do paciente

VISTOS.

Cuida-se de denúncia penal vertida pelo Ministério Público Estadual, em face
Elielton
Pereira de Souza, atribuindo-lhe a prática do crime de tentativa homicídio, conduta ilícita prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Alexsandro dos Santos Alves.

Recebida a exordial acusatória na data de 13/08/2021, determinada a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação no prazo legal, foi o réu devidamente citado, manifestando no ato possuir condições de constituir advogado para patrocinar sua defesa.

Atempadamente, sobreveio aos autos resposta acusação apresentada pela defesa constituída do réu, alegando, preliminarmente, que a peça acusatória não possui indícios mínimos de materialidade delitiva que demonstre que o réu de fato foi o executor do crime de tentativa de homicídio contra a vítima, porque no dia dos fatos estava ele em outro local, requerendo que a denúncia seja rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Sustenta a defesa de forma genérica que o réu não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública, não havendo pressupostos validos para a
manutenção da prisão preventiva, tampouco prisão provisória/ temporária, sendo a pertinente a revogação do édito cautelar, e fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem arbitramento de fiança (id. 64036192).

Pois bem.

Diretamente ao ponto, no que
pertine
a tese defensiva ventilada pela defesa do réu, alegando que não há qualquer vestígio/indicio que tenha sido ele o autor da tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima, Alexsandro dos Santos Alves, percorrendo o caderno processual, vislumbro do depoimento de Alexsandro perante a autoridade policial, relatando que na data de 30/07/2021 se deslocou até a casa do réu no intuito de comprar entorpecentes, chegando lá adquiriu 02 porções de substancia análoga a cocaína, afirmando ser costumeiro o réu lhe atender na área de sua residência, assim, repassou a quantia de R$ 99,00 ao réu, o qual ao conferir o montante teria percebido que uma nota de R$ 20,00 era falsa, diante disso começou a ameaçar a vítima de morte, proferindo diversos xingamentos.

Extrai-se, ainda, que o réu na posse de uma arma de fogo (revolver), teria desferido uma coronhada na cabeça da vítima, momento que Alexsandro saiu e direção a Feira Municipal desta urbe, quando se aproximava da esquina, visualizou o réu abordo de um veículo com a aludida arma de fogo apontando em sua direção, quando efetuou 03 disparos, um vindo a acertar a perna direta da vítima, Alexsandro conseguir escapar e pedir por socorro as pessoas que estavam na Feira Municipal.

Neste contexto, somente por este prevê relato da vítima, já é possível perceber que há sim indícios do ato delituoso que estribou a oferta da peça acusatória em desfavor do réu, a qual afirma que já conhecia o denunciado, inclusive, era costumeiro adquirir drogas na residência do réu, todavia, se o denunciado praticou ou não o crime a ele imputado, tal discussão não é cabível/pertinente ao menos nesta quadra procedimental, devendo ser analisado no mérito da ação penal, razão porque a REJEITO a preliminar arguida.

Noutro passo, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa, estatui o artigo 316 do Código de Processo Penal que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Cotejando o caderno processual, denoto que o
réu teve sua prisão em flagrante delito homologada e convertida em prisão preventiva na data de 31/07/2021,
fundamentada no princípio da garantia da ordem pública, uma vez que, restou demonstrado que o réu, em tese, por motivações fúteis tentou ceifar a vida da vítima, apenas porque a vítima teria lhe repassado uma nota falsa no ato da compra de 02 porções de entorpecentes, o que demonstrou a gravidade do delito
, conforme se extrai do édito proferido no APFD nº 1000989-04.2021.8.11.0088.

Neste caminhar, ao reverso ao aludido pela defesa,
há sim nos autos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, seja pelo princípio da garantia da ordem, ou
até mesmo pelo comportamento desarrazoado do réu, que teria saído em via pública, nas proximidades da Feira Municipal, localizada em uma das ruas mais movimentadas desta urbe, abordo e um veículo seguiu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, o que escancara, ao mesmo neste instante, a necessidade de manutenção da prisão cautelar
.

Ademais, voltando os olhos a peça defensiva não há nenhum fato novo modificativo ou prova do alegado para justificar a revogação da prisão preventiva decretada, logo, verifica-se que a prisão preventiva é adequadamente motivada e necessária, conforme fundamentado na audiência de custódia.

Portanto, ante a não alteração da situação fática-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
formulado pelo réu.
[...].
(ID 101286469 – p. 221/225).
Destac
amos

Nova decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

VISTOS.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica constituída pelo acusado
Elielton
Pereira de Souza, o qual, de forma sucinta, reiterou que seja imposto ao increpado medidas cautelares diversas à prisão, a uma porque, após o desenrolar da primeira instrução probatória, entendeu a defesa que a prisão
flagrancial
foi frágil, a duas porque, aliado ao fato de que o não comparecimento da vítima em audiência representa um desprezo a ideia de justiça e pouco caso com o crime denunciado, a três porque, os predicativos pessoais do acusado revelariam não ser pessoa contumaz ao crime e possuidor de trabalho lícito e residência fixa.

No mesmo ato, o membro do Ministério Público manifestou contrário ao pleito revocatório requestado pelo acusado, reiterando os fundamentos que calçaram a ordem cautelar, salientando que, o periculum
libertatis
encontra-se ainda mais acentuado pelo fato da vítima recusar-se a depor e pelo depoimento prestado pelos policiais que deixam claro que Alexsandro estava muito assustado, assim, existindo fortes indícios acerca da autoria, sobretudo, pela narrativa da vítima na fase policial, confirmando que
Elielton
que havia lhe dado a coronhada e os disparos de arma de fogo é que entende pertinente a manutenção da cautelar excepcional, bem como, requereu a realização de acareação entre os três militares ouvidos no ato judicial.

É o que cabia relatar.

Fundamento e Decido.

Como é de sabença geral, as prisões processuais têm nítido caráter cautelar, ou seja, de provisoriedade, atraindo a incidência da parêmia latina
do rebus
sic stantibus, prevista no artigo 316 do Código de Processo Penal, in
verbis
: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Sobre o tema:

“Nas prisões cautelares, a
provisionalidade
é um princípio básico, pois são elas, acima de tudo, situacionais, na medida em que tutelam uma situação fática. Uma vez desaparecido o suporte fático legitimador da medida e corporificado no fumus
commissi
delicti e/ou no periculum
libertatis
, deve cessar a prisão. O desaparecimento de qualquer uma das “fumaças” impõe a imediata soltura do imputado, na medida em que é exigida a presença concomitante de ambas (requisito e fundamento) para manutenção da prisão” (LOPES JR.,
Aury
. Direito processual penal. 9ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 816).

Fixado o preceito normativo e doutrinário, é oportuno relembrar que o
denunciado, teve sua prisão decretada por ordem judicial proferida em sede de plantão judiciário na data de 31/07/2021 nos autos n. 1000989-04.2021.811.0088, porque, presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, para a garantia da ordem pública, eis que, a gravidade do crime e seu modus operandi, desenrolou-se por motivação fútil, consistente no repasse de uma cédula supostamente falsa na aquisição de duas porções de entorpecentes, e, ainda, pela conduta do acusado de ter se posto as margens da via pública, abordo de seu automóvel, diga-se, nas
proximidades de uma Feira Pública Municipal onde haviam diversas pessoas para praticar seu intento homicida, que não se efetivou por circunstâncias alheias à vontade.

Dito isso, passando a análise dos alaridos defensivos postos à baila por ocasião da primeira audiência probatória, destaco que não me convenço, porque, inicialmente, em muito arrefece a tese de que a prisão
flagrancial
se deu de forma frágil, pois de acordo com as peças que acompanharam a pertinente comunicação, os aspectos formais e materiais restaram cabalmente evidenciados, tanto que, o magistrado plantonista a refutou válida e escorreita, homologando o auto de prisão em flagrante apresentado, além disso,
se houve alguma irregularidade ou não, em vista da alegada discrepância de versões ditas pelas testemunhas policiais quanto à forma como foi identificada a residência de
Elielton
por ocasião das diligências, consigno que, não será nesse momento processual qualquer exposição de carga decisória, considerando que ainda não houve o encerramento da instrução processual e que as provas emergem por maiores esclarecimentos.

Quanto ao segundo ponto,
afirmou a defesa que a suposta recusa da vítima em não comparecer a fim de ser inquirido no ato judicial, revela um total descaso com a acusação, com a defesa e, principalmente, com o juízo e com ideia de justiça, não podendo o denunciado suportar pela irresponsabilidade de alguém que não deseja ser encontrado e tampouco cooperar com a elucidação do crime em que se figura como vítima, tese que, a mim, não merece prosperar.

Registrou-se
em ata de audiência realizada em 28.09.2021 que “Ausente à vítima, Alexsandro dos Santos Alves, porque, após ser informado da audiência, afirmou expressamente que "não tem interesse de mexer com isto", bloqueando as mensagens e ligações do Oficial de Justiça, em seguida; enviado o link da audiência ao mesmo contato, uma pessoa do sexo feminino respondeu, por mensagem de áudio, que a vítima não mora mais naquele Estado
, sem esclarecer a que endereço se referia” – id. 66773755. Ato contínuo, questionado o representante do Parquet, este manifestou insistência na oitiva da vítima, deferindo o juízo prazo para indicação do paradeiro de Alexsandro.

Feito esse destaque,
ainda que não ouvida a vítima em juízo, os policiais militares que o atenderam na ocorrência foram uníssonos em afirmar que “Alexsandro estava muito assustado e demonstrou enorme temor pelo acusado”, tendo o militar Mizael Faria ressaltado “que a vítima asseverou que sumiria da cidade de Aripuanã/MT em vista dos fatos”, e somente por esse introito é possível vislumbrar que o requisito do periculum
libertatis
destacado na ordem prisional, ainda resta, nitidamente, configurado no caderno processual, eis que patente à concluir que a recusa da vítima evidencia, ao menos por ora, de que ela teme por sua vida, acalentando a ideia da garantia da ordem pública e agora para a conveniência da instrução criminal
.

Em terceiro plano, diferente do que alega a defesa, não há razão alguma para que os predicados pessoais de
Elielton
, sua ocupação lícita ou residência fixa se prestem para tanto, porque, não obstante, sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a validade da segregação, pois essas características o acusado, inclusive, já detinha quando incorreu no suposto ilícito penal, assim sendo, os ressaltados predicados pessoais do réu, por si só, não implicam na desconstituição do édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme é a previsão do artigo 316 do CPP, o que está longe de ser a hipótese dos autos.

Assim, com fulcro na ideia de que a segregação cautelar se volta a proteger risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado,
parece
-
me que, no caso em riste, ao menos nessa quadra processual, evidenciam ainda ser

justificável a manutenção do édito prisional.

Colho do entendimento jurisprudencial:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL - NULIDADE DAS PROVAS - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROPRIEDADE DA VIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A tese de ilegalidade da Prisão em Flagrante deve ser afastada, pois configurado o Flagrante próprio (art. 302, inciso II, do CPP). 2. Não há nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em domicilio particular, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações. 3. A representação da autoridade policial e o requerimento do Ministério Público pela conversão do Flagrante em Prisão Preventiva afasta a alegação de violação aos art. 282, § 2º, e art. 311, ambos do Código de Processo Penal. 4. A negativa de autoria, por demandar dilação probatória, não se mostra compatível com a via estreita do Habeas Corpus. 5. A Prisão Preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, justifica-se pela suposta prática de Crime de Homicídio tentado, em tese, perpetrado por motivo torpe, em razão de vingança, e precedido por ameaças e agressões, o que evidencia a gravidade concreta do delito, demonstrando a imprescindibilidade da Segregação Cautelar e a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

(TJ-MG - HC: 10000211017108000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Desse modo, permanece contemporânea a argumentação decisória, no sentido de se
concluir que a soltura do increpado é sim uma ameaça concreta à ordem pública e para a conveniência da instrução processual, razão porque, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva requestado pelo acusado
Elielton
Pereira de Souza
.

Lado outro, também há pedido da acusação, para realização de acareação entre as três testemunhas militares (Mizael de Faria Silva,
Delcio

Campanharo
e Emerson Leandro Bianchi da Silva) na próxima audiência, ante a discrepância de versões quanto à forma como foi identificada a residência do acusado durante a diligência que resultou na prisão
flagrancial
.

Nesse sentido, disciplina a norma processualista penal:

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

No caso em comento, verifico que os requisitos exigidos na norma se encontram preenchidos, a uma porque, os três policiais prestaram suas declarações perante esse juízo, acerca dos mesmos fatos e circunstâncias, a duas porque, a testemunha Emerson Leandro Bianchi da Silva, claramente, divergiu do depoimento prestado por Mizael de Faria Silva e
Delcio

Campanharo
acerca do ponto reclamado pela acusação.

Dessarte, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, consignando que os três militares deverão ser intimados a comparecerem na próxima audiência a ser agendada.

Ademais, considerando a concessão de prazo para acusação e defesa manifestarem acerca das testemunhas que pretendem ouvir, determino a Secretaria que prossiga no cumprimento do despacho exarado ao id. 66688152.

Ao final, decorrido o prazo, certifique-se e, havendo ou não a indicação do paradeiro das testemunhas ou dos dados eletrônicos aptos para inquirição mediante videoconferência, voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e prosseguimento do feito.

(ID
106017983
– p. 2/6).
Destaca
mos

Verifica-se,
portanto
, dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos, que
a manutenção da
prisão preventiva
do paciente foi justificada
pela autoridade coatora
em razão do
modus operandi
gravoso e desproporcional
, em tese,
empregado
por ele
, que denotou
sua
periculosidade
, tendo em vista que,
por motivação fútil, consistente no repasse de uma cédula de R$ 20,00
–
supostamente
falsa
– para o pagamento da
compra de
dois pinos
de cocaína
,
o
acusado
teria tentado ceifar a vida da vítima, aliado, ainda, à sua
conduta de ter
efetuado disparos em
via pública, a

bordo de seu automóvel, nas proximidades de uma Feira Pública Municipal,
apenas
para
alcançar o
seu intento homicida
– que
não se efetivou por circunstâncias alheias à
sua
vontade
–
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida
de restrição ambulatorial
invectivada
.

Nos
memoriais
encontradiços
no
ID
106017966
, o impetrante trouxe a informação de que a vítima
está
evitando ser ouvida em juízo e se
mudou
de cidade
. No entanto, é forçoso reconhecer,
ta
l como
foi

destacado
na última decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
que
ta
is
atitudes
apenas indicam o temor
que a
ofendida
tem do acusado
,
“
eis que patente à concluir que a recusa da vítima evidencia, ao menos por ora, de que ela teme por sua vida, acalentando a ideia da garantia da ordem pública e agora para a conveniência da instrução criminal
”
, de modo que
a
sua
liberdade
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade do crime n
oticiado
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado
pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

C
onquanto

o paciente
tenha

ressaltado
que não tem qualquer passagem criminal pel
a prática do
delito de tráfico de drogas
; e que não houve

a
apreensão de qualquer objeto ou material ilícito no momento de sua prisão,
necessário se faz asserir
que essa
s
circunstância
s

não
são
suficiente
s
para afastar
os motivos que levaram
o juízo de primeiro grau a
decretar a prisão
do acusado
, considerando que
o édito judicial
não foi fundamentad
o
em
sua
recalcitrância, mas na gravidade do
modus operandi
,
utilizado na prática delitiva
,
como também

n
a
gravidade concreta
e no cenário no qual a
infração
, em tese, foi cometida,
impedindo, por isso, a

aplicação em favor do increpado das
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro,
a despeito de o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Elielton
Pereira de Souza
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021